Tribunal: STF
Processo: MS 38745
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Estado do Piauí, em face do Acórdão 980/2022, do Tribunal de Contas da União – que referendou medida cautelar adotada pelo Min. Augusto Nardes – assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO. RECURSOS ALUSIVOS AOS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DA CONTA ESPECÍFICA DOS RECURSOS RELATIVOS AOS PRECATÓRIOS DA COMPLEMENTAÇÃO FEDERAL DO FUNDEF. NÃO ATUAÇÃO DO ENTE ESTADUAL PARA EVITAR O BLOQUEIO DOS RECURSOS NA CONTA DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. BLOQUEIOS INADEQUADAMENTE REGISTRADOS NA CONTABILIDADE DO ENTE ESTADUAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA REVERSO. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR ATÉ O ADVENTO DE DELIBERAÇÃO DEFINITIVA DO TRIBUNAL A RESPEITO. OITIVA. REFERENDO DO PLENÁRIO”.



     



    O impetrante afirma que é beneficiário de precatório no valor de R$ 1.500.050.888,82 (um bilhão, quinhentos milhões, cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), decorrente de decisão judicial transitada em julgado movida contra a União, na qual se discutiram perdas sofridas pelo Estado no repasse do extinto FUNDEF, referente a equívoco na metodologia utilizada pelo ente central na definição do VMAA – Valor Mínimo Anual por Aluno, no período compreendido entre 1998 e 2006.



    Aduz que, em razão da utilização dos recursos mencionados para finalidade diversa, o Tribunal de Contas da União “bloqueou a utilização, pelo Estado do Piauí, de todos os recursos do suso referenciado ‘Precatório FUNDEF’ até a recomposição de valores dele subtraídos por ordem do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, mediante sequestros feitos com o objetivo de saldar débitos de precatórios expedidos pela Corte local contra o impetrante”. (eDOC 1, p. 11).



    Narra que a Corte de Contas ordenou “ao Estado à recomposição dos valores sequestrados pelo Eg. TJPI da conta corrente do Precatório Fundef e, ainda, que adote providências no sentido de que não prorrompam novos sequestros sobre aquela conta, obstando integralmente a utilização dos recursos [estaduais] do ‘Precatório FUNDEF’ até a ultimação de tais providência” (eDOC 1, p. 14).



    Sustenta que é atribuição do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Poder Judiciário local realizar o controle e a gestão sobre os precatórios a serem pagos pelo ente estatal.



    A esse propósito, aduz o seguinte:



    “30. Como se sabe, compete ao CNJ ‘o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário’, incumbindo-lhe, em particular, exercer ‘efetivo controle da gestão dos precatórios’, conforme Resolução CNJ nº 303, de 18 de dezembro de 2019 (‘Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário’). 



    31. Portanto, eventuais impropriedades cometidas pelo TJPI na execução de precatórios judiciários, tendo como resultado o bloqueio ou sequestro de verbas virtualmente invulneráveis à constrição jurisdicional - como as supõe o c. TCU – estarão sujeitas à censura do Conselho Nacional de Justiça, jamais do TCU. 



    32. Conclui-se, portanto, que a eminente autoridade coatora, quando impõe ao Executivo estadual a recomposição de valores sequestrados por ordem do Judiciário estadual na conta específica do Precatório FUNDEF, ordenando, ademais, que o Estado blinde essa conta contra futuros bloqueios judiciais, em verdade se apropria indevidamente de atribuição própria do Conselho Nacional da Justiça”. (eDOC 1, p. 12)



    Afirma que “a decisão hostilizada acaba por cometer ao Poder Executivo do Estado a ‘obrigação’ de descumprir ordem emanada pelo Judiciário local, sujeitando os gestores a graves sanções jurídico-administrativas e processuais, bem assim o próprio Estado, em tese, à sanção política máxima da INTERVENÇÃO FEDERAL (eDOC 1, p. 12-13).



    Alega violação ao pacto federativo, sob o argumento de ter sido indevida a imersão da Corte de Contas da União em atribuições administrativas próprias do Poder Executivo do Estado do Piauí (eDOC 1, p. 17).



    Ao final requer:



    “b) Com suporte no art. 7º, inciso III, da LMS, o deferimento inaudita altera pars da liminar acima requerida, sustando até julgamento definitivo de mérito os efeitos da medida cautelar concedida pelo eminente Ministro Augusto Nardes nos autos do Processo Administrativo nº 006.456/2022-7, porque flagrantemente inconstitucional, concessa venia; 



    (...) 



    e) A concessão da segurança com a confirmação da liminar em sentença final, declarando em definitivo a ilegalidade em que incorreu a digna autoridade impetrada, cassando o ato coator e, assim, permitindo ao Estado a utilização regular dos créditos do Precatório nº 0227623-77.2019.4.01.9198 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Ação Judicial nº. 1000596- 34.2017.4.01.4000 - 2ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí), sem os condicionamentos indevidos impostos pelo ato coator”. (eDOC 1, p. 22/23)



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão da prevenção com o MS 36705, também impetrado pelo Estado do Piauí, com o mesmo objetivo de desbloqueio das verbas oriundas do “precatório do Fundef”.



    Indeferi o pedido liminar, em 20.10.2022 (eDOC 13). O Estado do Piauí opôs embargos de declaração em face da referida decisão (eDOC 21).



    O TCU prestou informações, resumidas pela seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (já indeferido), impetrado contra o Acórdão 980/2022-TCU-Plenário, proferido em processo de representação, por meio do qual foi referendada medida cautelar adotada pelo Ministro Augusto Nardes, que determinou ao Estado do Piauí que “bloqueie totalmente os recursos oriundos da complementação dos precatórios do Fundef para futuros sequestros de valores pelo TJ-PI, até que o Governo do Estado do Piauí recomponha à Conta Bancária 10.824-3, Agência 3791-5, do Banco do Brasil (conta vinculada do saldo do precatório do FUNDEF do Estado do Piauí) os valores anteriormente sequestrados por aquele Tribunal, no montante de R$ 214.763.083,32 (duzentos e catorze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos a partir das datas em que foram extraídos da referida conta bancária, a fim de regularizar a situação verificada de desvio de finalidade de recursos vinculados”. 1. O TCU tem competência para fiscalizar os recursos complementares da União alocados ao Fundef/Fundeb, inclusive os decorrentes de precatório judicial. Quanto a estes últimos, já decidiu o STF, na ACO 648, que também devem permanecer vinculados à sua finalidade constitucional de ensino, “única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”, consoante assentado naquela decisão. 2. A competência do TCU para fiscalizar os recursos repassados pela União ao Fundef/Fundeb é reconhecida pelo próprio STF em precedentes indicados pelo relator do presente mandamus. 3. Legalidade e legitimidade do acórdão proferido pelo TCU, que se encontra devidamente fundamentado. O TCU atuou nos limites de sua competência, e em conformidade com as normas de regência. 4. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora. Risco de periculum in mora reverso. 5. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 23)



     



    É o relatório. 



    Decido.



    Seguindo os cânones do constitucionalismo e de nossa tradição institucional, a Constituição Federal de 1988 afetou ao Congresso Nacional a titularidade da função de controle externo da Administração Pública (art. 70, CF/88). De modo a tornar factível o exercício dessa função, o texto constitucional invocou o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU) no art. 71, CF/88, dispositivo que elenca competências exercidas ora privativamente pelos Tribunais de Contas, ora de modo compartilhado com o Poder Legislativo (BRITTO, Carlos Ayres. “O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas”. In: O novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 66). 



    É certo que alguns incisos do art. 71 da Constituição traduzem competências que se exercem de modo isolado, pelo Tribunal de Contas da União; mas também nessas atribuições a função de auxiliar o Congresso Nacional no controle externo da Administração Pública Federal apenas se revela presente em cotejo com o âmbito de competência do Congresso Nacional. 



    Do ponto de vista constitucional, a função do Congresso Nacional de proceder à fiscalização da administração pública – traduzida, por exemplo, no inciso IX, art. 49, CF (pelo critério orgânico “... do Poder Executivo”) – pode ser desempenhada por uma série de instrumentos políticos e jurídicos, os poderes, por sua vez expressamente encartados em normas de competência ou derivados da própria função (=missão a realizar). A distinção encontra correspondente próximo no par conceitual “normas de tarefa” (Aufgabennormen) e “normas de competência” (Kompetenznormen), muito caro à dogmática constitucional, que relembra ser usual que um mesmo dispositivo possa compreender, simultaneamente, ambas dimensões. (JAGMETTI, Riccardo. “Kommentar zu Art. 22-quarter aBV”. In: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874. Zurique; Berna: Helbing & Lichtenhahn, 1987, n. 5).



    Há algum tempo tenho pronunciado a necessidade de este Supremo Tribunal Federal empreender leitura funcional do rol de competências inscritas nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal. A esse respeito, retomo o que por mim defendido no MS 24.423, de minha relatoria, DJe 20.02.2009, em que se contendia a respeito de decretação da indisponibilidade dos bens de dirigentes da TERRACAP (Distrito Federal) em tomada de contas especial processada pelo TCU: 



    “A meu ver, a interpretação deste inciso II do art. 71 deve ser feita em consonância com o disposto no art. 70 e seu parágrafo único da Constituição, atribuindo-se a competência ao Tribunal de Contas da União quando houver, especificamente, responsabilidade de administradores e responsáveis dos órgãos da administração pública, direta e indireta, no âmbito da utilização de recursos públicos federais. 



    Portanto, conquanto o patrimônio da TERRACAP esteja destinado ao cumprimento de finalidades de interesse público – em síntese, de um lado a implantação e desenvolvimento do Distrito Federal, art. 2º da Lei nº 5.861/72(atividade econômica indireta do Estado, na forma dos arts. 163, § 2º, da Constituição de 67, e 174 da vigente Lei Maior), e, de outro a doação à União e ao Distrito Federal dos terrenos necessários a seus serviços (conforme já anteriormente referido) – isto não afasta o fato de que ela é uma sociedade de economia mista sob o controle acionário de ente da federação distinto da União. 



    Portanto, a questão aqui não diz com a delimitação sobre a abrangência, objetiva e subjetiva, da competência fiscalizatória do TCU, relativamente aos órgãos, entidades, sociedades ou recursos da União, mas sim com matéria estritamente federativa, porque não se pode anuir com a adoção de medidas invasivas – ou, pior, de condução ou de paralisação gerencial executiva – da União sobre órgãos, entidades ou sociedades sob o controle de Poder Público estadual ou municipal (nesse sentido, o recente julgamento no MS 25.295, Pleno, Rel. Joaquim Barbosa, julg. 20.04.05). 



    Indaga-se, apenas para exemplificar: seria admissível que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de São Paulo, argüindo como fundamentos a sua competência constitucional de fiscalização das contas do Município de Santos e a participação societária por este mantida junto à Companhia Docas de Santos (sociedade de economia mista sob o controle da União), determinasse a instauração de tomada de contas especial e decretasse a indisponibilidade de bens dos responsáveis (a seu juízo) por atos supostamente danosos ao patrimônio daquela concessionária de serviço público portuário? Não parece haver dúvidas de que a resposta seria, imediatamente, negativa, rigorosamente pelas mesmas razões anteriormente referidas. 



    Em face do exposto, não caracterizada hipótese de competência do Tribunal de Contas da União, defiro a ordem, para que seja anulada a decisão TC 015.645/2001-0 (Decisão 1.693/02 – Plenário), que determinou a tomada de contas especial no âmbito da TERRACAP e a indisponibilidade de bens dos dirigentes daquela empresa.” 



    Ora, é certo que todo órgão público volta-se à realização do interesse público, mandato que, entretanto, não o autoriza a atuar, em nome dessa finalidade genérica, em matérias para as quais não possui competência ou cujo tratamento se coloca além da capacidade institucional do órgão. (WALINE, Jean. Droit Administratif. 23ª ed. Paris: Dalloz, 2010, p. 3; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. “A bipolaridade do Direito Administrativo e a sua superação”. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; ARAGÃO, Alexandre de (orgs.). O Direito Administrativo e seus novos paradigmas. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pp. 87-127).



    Correlatamente, a tarefa de proceder à incolumidade do erário federal não pode elevar o Tribunal de Contas da União (TCU) a uma espécie de juízo universal, em que a simples alegação hipotética de dano à União o tornaria competente para resolver questões afetas aos Tribunais de Contas dos Estados ou, o que é pior, ao Poder Judiciário.



    Sob tal premissa é que passo a examinar se o Tribunal de Contas da União atuou com apoio em alguma norma constitucional de competência concernente ao exercício do controle externo e, ao fazê-lo, verifico, dos autos em exame, que o Estado do Piauí foi beneficiário de Requisição de Pagamento, no valor de R$ 1.500.050.888,82, expedida nos autos de precatório derivado de ação judicial em que se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundef (eDOC 5).



    Nota-se ainda que o Tribunal de Justiça do Piauí, em razão de o Executivo estadual não adimplir com as obrigações assumidas no Processo Administrativo PJE 0013353-42.2017.8.18.0000, determinou o bloqueio de mais de R$ 214 milhões na conta em que depositados os citados valores decorrentes do “Precatório Fundef”, no período de 6.8.2020 a 11.10.2021.



    Diante de tais fatos, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí propôs representação, posteriormente convertida em monitoramento (TC 017.518/2019). O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), conhecendo-a, determinou, em 24.11.2021, que o Governo do Estado restituísse à conta vinculada dos precatórios do Fundef os valores sequestrados pela Justiça Estadual e adotasse medidas consistentes para evitar novos bloqueios.



    Em virtude de suposta inércia dos gestores estaduais, a Senadora Eliane e Silva Nogueira Lima representou perante o Tribunal de Contas da União, ocasião em que aduziu a utilização indevida dos referidos valores.



    É cediço que mera alegação de demora, por parte das autoridades estaduais – mesmo que verdadeira – jamais seria condição suficiente para tornar a Corte de Contas da União competente para o caso. Esta não possui qualquer espécie de “competência supletiva” em relação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Não obstante, o Tribunal de Contas da União ainda assim afirmou-se competente para processar a representação, que conheceu a relatoria do Ministro Augusto Nardes, que, por seu turno, em decisão monocrática, implementou medida cautelar (posteriormente referendada), nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, decido: 



    a) determinar ao Estado do Piauí, com fundamento no art. 276, caput, do Regimento Interno do TCU, cautelarmente, que: 



    a.1. bloqueie totalmente os recursos oriundos da complementação dos precatórios do Fundef para futuros sequestros de valores pelo TJ-PI, até que o Governo do Estado do Piauí recomponha à Conta Bancária 10.824-3, Agência 3791-5, do Banco do Brasil (conta vinculada do saldo do precatório do FUNDEF do Estado do Piauí) os valores anteriormente sequestrados por aquele Tribunal, no montante de R$ 214.763.083,32 (duzentos e catorze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos a partir das datas em que foram extraídos da referida conta bancária, a fim de regularizar a situação verificada de desvio de finalidade de recursos vinculados; 



    a.2. proceda com as medidas cabíveis a fim de evitar novo bloqueio dos recursos da conta vinculada da complementação dos precatórios do Fundef do Estado do Piauí, tais como: regularização dos repasses mensais no Processo Administrativo, cadastramento de conta única no SISBAJUD (Resolução nº 61/2008 do CNJ) ou transferência dos recursos para conta bancária de titularidade do órgão da Educação (Art. 69, §5º, LDB e Portaria Conjunta STN/FNDE 02/2018); 



    a.3. providencie junto à Unidade Contábil responsável a regularização dos registros dos valores sequestrados da conta bancária do precatório do Fundef, no SIAFE; no bojo desta representação, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada, impugnado até ulterior decisão definitiva de mérito. 



    b) determinar, nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Estado do Piauí para, caso tenha interesse, manifestar-se, no prazo de até quinze dias, sobre os fatos apontados nesta representação, envolvendo possíveis irregularidades ocorridas no Governo do Estado do Piauí, relacionadas à utilização de recursos de precatórios do Fundef; 



    c) determinar ao Estado do Piauí que, em até 20 dias, informe a este Tribunal de Contas da União as providências adotadas com vistas a recompor a conta vinculada da complementação dos precatórios do Fundef do Estado do Piauí, bem como a evitar novo bloqueio judicial dos recursos dessa conta”. (eDOC 2, p. 8, grifo nosso)



    Não desconheço que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme que pontifica a atribuição do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a aplicação de verbas federais pelos entes da federação, especialmente no que se refere à complementação do Valor Mínimo Anual por Aluno, no contexto do FUNDEB:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. 



    II - É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação. 



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. 



    (ADI 5791, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022, grifo nosso)



    Outrossim, na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão redigido pelo Ministro Edson Fachin, DJe 09.03.2018, houve determinação por parte do STF de que valores decorrentes de uma condenação judicial – como é o caso destes autos – remanesçam vinculados à finalidade educacional, haja vista o subfinanciamento da área por atuação equivocada da União. É o que se vê na ementa do mencionado julgamento: 



    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 



    1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002.



    2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno.



    4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional.



    5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT.



    6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos.



    7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF.



    8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas.



    9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.”



    Essa bem estabelecida jurisprudência, entretanto, não permite desvirtuar a autonomia administrativa e financeira dos Estados federados (art. 25 c/c art. 2º da CF/88) o que ocorreria, isso sim, se fosse facultado ao TCU, ao argumento de zelar pela vinculação financeira das verbas oriundas do FUNDEF/FUNDEB, adotar medidas verdadeiramente invasivas como a que se tem sob análise, cuja gravidade é tanto mais pronunciada por seu impacto palpável na atividade financeira do Estado do Piauí. 



    Tanto mais quando esse desrespeito à autonomia estadual é amplificada por uma interferência em relevante parcela de competência do Poder Judiciário. 



    É disso que se cuida. Chama a atenção que o órgão de controle externo da União chegue ao ponto de determinar o Piauí para que complemente quantia oriunda de precatório representativo de dívida da União para com o Estado relacionada ao FUNDEB. 



    Como se sabe, cumpre aos Tribunais de Justiça – mormente por sua Presidência – decidir sobre questões ligadas ao processamento de precatórios. 



    Igualmente bem sabido é que tais decisões possuem natureza administrativa, mesmo quando ratificadas pelo colegiado, consoante entendimento sumulado por este STF (Súmula 733: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”) e pelo STJ (Súmula 311: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”). Assim: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais, entendimento este consagrado na Súmula 733 desta Suprema Corte, in verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios’. 3. Incabível se revela, como regra, o incidente de contracautela manejado contra decisão proferida em ação proposta na origem pelo próprio ente público ou concessionária de serviço público, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê que o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (SS 5520 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2022, grifo nosso)



     



    Exatamente por isso, a correção da atividade dos Tribunais de Justiça, quanto à matéria em liça, não poderia, em hipótese alguma, colocar-se sob o círculo de atribuições do Tribunal de Contas da União. 



    Lado outro, está entre as atribuições constitucionalmente previstas do Conselho Nacional de Justiça, a de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário sobre a gestão dos precatórios. Confira-se:



    “Art. 103-B. (...)



    (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    (...)



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. (grifo nosso)



    Sobre a competência do CNJ para o controle da conformidade do pagamento de precatórios, anotem-se os seguintes julgados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA QUE APROVOU O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE AÇÕES CONTRA ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE ENTIDADE FINANCEIRA E O MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS. DETERMINAÇÕES. REALIZAÇÃO DE AUDITORIA TÉCNICA. CONTRATOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Os critérios para cálculos de precatórios têm natureza intrinsecamente administrativa, o que atrai a competência do Conselho Nacional de Justiça para atuar no afã de corrigir supostas ilegalidades detectadas nos referidos cálculos (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, II). Precedentes: MS 32.749 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.06.2015; RE 309.103, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16.11.2001; ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 25.10.1996; RE 281.208 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 26.4.2002; AI 409.331 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.4.2003. 2. O Conselho Nacional de Justiça ostenta competência constitucional para determinar a auditoria técnica e a revisão dos cálculos dos precatórios, bem como a suspensão de seu pagamento. 3. In casu, na correição realizada pelo CNJ, foram constatadas diversas irregularidades nos cálculos dos precatórios em questão. Deveras, no procedimento de revisão dos valores desses precatórios, foram identificados erros grosseiros, de sorte a enquadrar a hipótese na previsão normativa contida no art. 35 da Resolução CNJ 115/2010, o que atrai e justifica a competência do órgão de controle. 4. A decisão proferida no presente caso pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão autônomo especializado, não deve ser objeto de revisão, mormente por não ter caráter manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico. 5. É recomendável a adoção de uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 6. O impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo, na medida em que o writ não está aparelhado com evidências capazes de demonstrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, de sorte que o mandamus deve ser denegado por manifesta improcedência. 7. O reconhecimento da ausência de direito líquido e certo não impede que o impetrante lance mão das vias ordinárias para defesa do seu alegado direito. Nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2009, a sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos